Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADIMPLEMENTO REGULAR. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) os requerentes são titulares do plano de saúde operado pela requerida (Plano coletivo empresarial); (b) em 07.3.2022, o primeiro requerente deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Santa Luzia, oportunidade em que foi informado que seu plano havia sido cancelado; (c) o requerente alega “suspeitar” que [...] o plano tenha sido desativado indevidamente devido a uma cobrança completamente impertinente da ré, de R$ 17, 96 (dezessete reais e noventa e seis centavos), conforme comunicado do Serasa [...] e que [...] houve tentativa de comunicação, inclusive com envio de e-mail, mas sem resposta. As faturas continuaram chegando até janeiro de 2022 [...]; (d) [...] sempre recebeu a fatura da ré por e-mail e por correspondência, não tendo recebido a de fevereiro de 2022 (com vencimento todo dia 20), nem tendo conseguido expedir a segunda via pelos canais da ré [...] (ID - 38043155 - Pág. 3); (e) os requerentes não conseguem, desde então, marcar consultas e a requerida não enviou qualquer comunicado sobre eventual fatura inadimplida, razão pela qual ajuizada a presente ação; (f) pedem reparação extrapatrimonial em razão da negativa abusiva de usufruírem do plano de saúde contratado e adimplido; (g) contra a sentença de procedência do pedido (condenação ao pagamento de R$ 3.500,00 para ao primeiro requerente e R$ 1.500,00 para a segunda requerente), recorre a requerida; (h) alega a recorrente a inexistência de dano moral sob argumento de que houve uma “única negativa de atendimento” e que no dia seguinte o plano já estava ativo novamente, razão pela qual pede a reforma da sentença.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14 c/c entendimento sumular 608 do STJ).
III. As alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelos consumidores, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
IV. No caso concreto, incontroverso que os requerentes estavam adimplentes com o plano de saúde (fato não contestado pela requerida – ID 38044434), o qual teria sido indevidamente cancelado sem prévia notificação aos consumidores, que, inclusive, solicitaram a segunda via do boleto para pagamento (sem sucesso). Igualmente, não contestada pela requerida a recusa de atendimento emergencial (ID 38044409 e 38044410).
V. Somente se admite a suspensão ou a rescisão contratual nas hipóteses de não pagamento de mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II), o que não ocorreu no caso concreto.
VI. Noutro turno, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, inciso II), de sorte a tornar ilegítimo o cancelamento unilateral do plano (Lei n° 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II) e, por consequência, a negativa de cobertura ao atendimento médico no pronto socorro.
VII. De outro ângulo, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12 c/c 186).
VIII. Sendo assim, a situação vivenciada pelos requerentes, em decorrência da falha na prestação do serviço, que gerou a suspensão inopinada do plano de saúde (apesar do regular adimplemento contratual dos requerentes) e culminou na negativa de atendimento hospitalar emergencial, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridademoral (psicológica) da personalidade dos requerentes (CC, art. 12).
IX. Com relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.500,00 para o primeiro requerente e R$ 1.500,00 para a segunda requerente), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (art. 944 do CC). Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).